Tribunal: TJDFT
Processo: 0747507-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Contrato de mútuo bancário. Desconto em conta-corrente. Retenção integral do salário para pagamento das parcelas inadimplidas. Conduta ilícita.
É abusiva a retenção da integralidade de verba salarial em conta-corrente, a despeito de previsão contratual, por privar o correntista do necessário à subsistência.